Tribunal: STF
Processo: RE 273603
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-11-26
Data de publicação: 2002-11-26

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. INCISO I DO ARTIGO 3º DA LEI 8200/91.
CONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTE DO PLENO DESTE TRIBUNAL.
        Lei
8200/91. Demonstrações financeiras das empresas para efeito de
apuração do lucro tributável. Alegação de que a dedução de eventual
diferença de saldo devedor da conta de correção monetária configura
empréstimo compulsório, importa em majoração da base de cálculo do
imposto de renda referente ao balanço fiscal de 1990, além de
ofender os princípios constitucionais da anterioridade da lei
tributária, da legalidade e da isonomia. Improcedência. Precedente.
Vícios no julgado. Inexistência.
Embargos de declaração
rejeitados.